Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001686-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON JOSE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIZ PINTO TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TAXISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VEDAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001686-02.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado EDMILSON JOSE ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)